Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006932-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHONATHAN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.876.221-38 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA DO SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO EXISTENTE – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que a parte Autora desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

A providência que o Agravado/Autor almejava judicialmente, ou seja, protocolo do requerimento administrativo para o prosseguimento da ação de cobrança, foi obtida com êxito, haja vista que a
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
já foi recebida pelo Juiz
a quo
e está sendo processada. Logo, não há razões para a continuidade desta demanda preparatória.

No caso concreto, em atenção ao princípio da causalidade, imperiosa a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

9

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006932-17.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de apelação apresentado por Jhonathan Wesley Vieira dos Santos.

A Embargante defende que o recebimento da
ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT)
pelo Juiz de origem ocasionou a perda do objeto da ação originária (obrigação de fazer), haja vista que seu único objeto era compelir a Seguradora a protocolar o requerimento administrativo.

Com isso, pede o acolhimento destes Aclaratórios para sanar o vício de contradição apontado.

Contrarrazões sob o Id. 68973482.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de apelação apresentado por Jhonathan Wesley Vieira dos Santos.

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Jhonathan Wesley Vieira dos Santos
interpôs recurso de apelação cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Ainda, condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Em suas razões, o Apelante alegou que não houve a perda do objeto, vez que o propósito da demanda é garantir o cumprimento do art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Firme nesse argumento, requereu a reforma da sentença
“para obrigar a recorrida a garantir ao recorrente que está expresso na legislação federal (art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74), uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação, sob pena de multa diária”.

Na sessão de julgamento realizada em 30/09/2020 esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Instância singela, consignando que inobstante o trâmite do processo principal (ação cobrança) esteja ocorrendo, não foi gerado ao Apelante o aludido protocolo (objeto da ação de obrigação de fazer), de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer, a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo (acórdão – Id. 59938960).

Irresignada, a Seguradora opôs estes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de contradição no aresto, pois,
“com o recebimento do pedido naquela outra ação, o objeto desta se perdeu.”

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Voltando os olhos ao acórdão hostilizado, todavia, razão deve ser dada à Embargante.

Ao que se extrai do andamento processual, esta
Ação de Obrigação de Fazer
foi ajuizada em 17/02/2019, com o objetivo único de atender à ordem judicial lançada nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
n.o 1000207-12.2019.8.11.0041 (protocolizada pelo Autor/Apelante/Agravado em 07/01/2019), que determinou a intimação do Segurado para emendar a inicial com a juntada de documento que comprove a tentativa de protocolo do requerimento administrativo.

Por esse motivo, consoante se dessume na peça inaugural, o Autor/Apelante/Agravado requereu a procedência desta
Ação de Obrigação de Fazer
para que
“seja determinado que a Seguradora Requerida proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos”
(ID. 55674002 – Pág. 22 e 23).

A providência judicial pretendida, portanto, era que a Seguradora Agravante recebesse o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo para, de conseguinte, prosseguir com a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (n.o 1000207-12.2019.8.11.0041).

No entanto, em consulta ao Id. 19279925 da Ação de Cobrança, verifica-se que, em 09/04/2019, o Juiz singular proferiu nova decisão em que deu prosseguimento ao feito, designou audiência de conciliação, determinou a realização de pericia prévia e, por fim, ordenou a citação e intimação da Seguradora Ré.

Inconteste, pois, que a manutenção desta
Ação de Obrigação de Fazer
não mais subsiste, ante a perda superveniente do objeto.

Dito de outro modo, não há razões para a continuidade desta demanda preparatória, pois a providência que o Apelante/Agravado almejava judicialmente, ou seja, protocolo do requerimento administrativo para o prosseguimento da ação de cobrança, foi obtida com êxito, haja vista que a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
n.o 1000207-12.2019.8.11.0041 já foi recebida pelo Juiz
a quo
e está sendo processada.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO. O recebimento da inicial da ação de cobrança pelo juízo a quo caracteriza o reconhecimento do requisito do interesse de agir em razão da resistência da seguradora em receber o protocolo na via administrativa. Assim, acertada a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer consistente no recebimento da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, eis que o feito será processado regularmente.
(TJMT.–Apelação 0069296220198110041. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgado em 23/09/2020. Publicado em 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.
(TJMT. Apelação Cível 10190311920198110041. Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 15/07/2020. Publicado em 15/07/2020)
.

Sem reparos, pois, este capítulo da sentença; todavia, o veredito singular comporta reforma no que tange à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 85, § 10, do CPC,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Na hipótese, não há dúvida de que a Seguradora Agravante foi quem deu causa à propositura da demanda (ação de obrigação de fazer), pois se recusou a receber o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo, para que a Agravado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório. Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. "Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1410139 SP 2018/0320546-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado em 05/09/2019. Publicado em 18/09/2019). (sem grifos no original)

Posto isso, acolho
os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada e, emprestando-lhes efeito modificativo, provejo parcialmente o Recurso de Apelação interposto por Jhonathan Wesley Vieira dos Santos e reformo em parte a sentença, tão somente para inverter o ônus da sucumbência e condenar a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021